Tribunal: TJDFT
Processo: 0004680-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004680-34.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: BASE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS I S/A - SPE, PARK SUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A, RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por BASE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e OUTRAS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Assinalam ainda, que não incide na espécie o teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada Andréia Moraes de O. Mourão, OAB/DF no 11.161, nada a prover, tendo em vista que já deferido na decisão de id. 18079684. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018